Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736333-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA NERES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilma Neres dos Santos contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela e manteve o bloqueio da quantia de R$ 104,02 (cento e quatro reais e dois centavos) efetuada em suas contas bancárias. A agravante sustenta que, dos valores bloqueados, R$ 71,07 (setenta e um reais e sete centavos) são oriundos de sua atividade autônoma como decoradora de festas e possuem natureza alimentar. Cita jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta (40) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária em que estejam depositados. Argumenta que o valor bloqueado não garante nem mesmo o mínimo existencial de qualquer cidadão. Afirma que sua renda é inferior a cinco (5) salários mínimos, patamar reconhecido como mínimo existencial, em respeito à dignidade da pessoa humana. Destaca que não há notícia de má-fé, fraude, ocultação de valores ou qualquer circunstância reveladora de abuso do direito para afastar a garantia da impenhorabilidade das verbas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 111217409 dos autos originários). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente e de maneira expressa. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos, desde que não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso e que o devedor comprove que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial no julgamento dos Recursos Especiais no 1.660.671/RS e no 1.677.144/RS. A análise dos autos demonstra que foram bloqueados R$ 16,78 (dezesseis reais e setenta e oito centavos) na conta da agravante mantida no Banco Itaú S.A., R$ 16,17 (dezesseis reais e dezessete centavos) na conta referente ao Mercado Pago IP Ltda. e R$ 71,07 (setenta e um reais e sete centavos) na conta corrente referente ao Nubank, o que totaliza R$ 104,02 (cento e quatro reais e dois centavos) (id 235270613 dos autos originários). A agravante sustenta que o valor bloqueado na conta corrente do Nubank possui natureza alimentar, pois é proveniente de sua atividade autônoma como decoradora de festas. Alega que o bloqueio compromete seu mínimo existencial. Os extratos bancários apresentados pela agravante sugerem, com razoável segurança, que a quantia bloqueada decorre da atividade autônoma informal exercida por ela e destina-se à sua subsistência (id 236413408 e 236413409 dos autos originários). A movimentação bancária é baixa e os valores são modestos. Os indícios apontam para a natureza alimentar dos recursos e que estes destinam-se ao mínimo existencial, embora a comprovação formal da origem dos depósitos seja limitada. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia. Não há evidência de que os rendimentos da agravante ultrapassem o limite legal. Inexiste sinal de má-fé, ocultação patrimonial ou tentativa de fraude. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade, razão pela qual o bloqueio efetuado deve ser desfeito. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da natureza das verbas envolvidas. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator